Tribunal: TJDFT
Processo: 0727823-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727823-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIR CARLOS BRASIL DE SOUZA, HLB CONSTRUCOES EIRELI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, em processo deflagrado por ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado com objetivo de obter a determinação de indisponibilidade do bem imóvel objeto de discussão nos autos de origem e a suspensão de qualquer ato de cobrança, alienação e/ou expropriação de propriedade pela requerida. A decisão restou lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência AIR CARLOS proposta por BRASIL DE SOUZA e HLB CONSTRUÇÕES EIRELI em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP a) requerendo: declarar a exata interpretação disposta no instrumento contratual firmado entre as partes, nos termos da Súmula 181 do col. STJ, firmando-se entendimento quanto à extinção do contrato de pleno direito decorrente do inadimplemento contratual; reconhecer e b) declarar o implemento da condição resolutiva expressa no contrato firmado entre Air Brasil e Terracap, marcando-se a sua data em agosto de 2013, ocasionada pelo inadimplemento do autor, dando-se assim por rescindido, desta tal data, o vínculo negocial e contratual com a requerida; c) firmar o efeito declaratório e retroativo – da resolução contratual, observada data de inadimplemento agosto/2013, a fim de ex tunc - determinar o retorno ao ; declarar a ineficácia do contrato firmado entre Air Brasil e status quo ante d) HLB Construções, determinando-se o cancelamento do registro imobiliário da escritura de compra e venda e; declarar a inexistência de qualquer obrigação de HLB Construções com a requerida, atinente e) à aquisição do imóvel matrícula no 171793. Narram os autores que Air Carlos Brasil de Souza firmou escritura pública de compra e venda com a ré, em 16/09/2008, objetivando a compra do imóvel situado na QS 09, Lote 06, Rua 21, Águas Claras/DF. Informam o descumprimento das obrigações assumidas perante a requerida por dificuldades financeiras. Então o primeiro autor transferiu ao titular da empresa HLB Construções o bem em questão e as suas respectivas obrigações em 21/11/2012 sem a anuência da TERRACAP. Relatam a impossibilidade de estar em dia com os pagamentos e a autora HLB Construções propôs ação contra a demandada visando a rescisão contratual, distribuída a este Juízo sob o no 0705587-43.2017.8.07.0018. Noticiam a sentença de procedência. No entanto, revelam o v. Acórdão do eg. TJDFT, determinando a extinção do feito, em sede de apelação, pelo fato da empresa HLB Construções ser parte ilegítima para requerer isoladamente o desfazimento do vínculo contratual. Apontam anterior ação de cobrança da TERRACAP para o pagamento de parcelas em atraso em outro processo distribuído a este Juízo Fazendário sob o no 2013.01.1.172515-8. Destacam o trânsito em julgado da sentença de procedência da cobrança. Sobrelevam cobrança indevida porquanto o vínculo entre a TERRACAP e Air Carlos foi extinto em agosto de 2013 devido à mudança de titularidade do lote. Deste modo, postulam a declaração judicial do encerramento do vínculo negocial derivado da rescisão de contrato existente entre Air Brasil e a requerida ante o inadimplemento contratual, retornando ao status quo ante e, consequentemente, a declaração de ineficácia do segundo instrumento jurídico existente, anulando a transferência imobiliária. (...) Consignam a existência de cláusula resolutiva na própria escritura pública firmada nas hipóteses de inadimplemento. Desta maneira, entendem pela rescisão do pacto entabulado entre Air Carlos e a TERRACAP. Todavia, gizam que a ré preferiu cobrar as parcelas atrasadas a rescindir a avença trazendo transtornos a todos. Demonstram litigiosidade na titularidade do lote em decorrência das ações judiciais delineadas. Assim sendo, pugnam pela declaração da ineficácia do ato registral do imóvel em disputa registrado em nome da segunda autora. Requerem a concessão de tutela de urgência para: determinar a indisponibilidade do imóvel localizado na QS 09, Lote 06, Rua 21, Águas Claras/DF, registrado sob a matrícula no 171793, perante o 3o Registro Imobiliário do Distrito Federal e; a suspensão de qualquer ato de cobrança, alienação e/ou expropriação de propriedade pela requerida atinente ao contrato ora discutido, até ulterior decisão. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente listados. (...) É O RELATO. DECIDO. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: (...) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito das partes autoras. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida alegações dos requerentes, eventual perda da pretensão e suposta cobrança indevida pela TERRACAP, como pontuados na inicial. Por outro lado, há sentença favorável à ré concernente à cobrança se parcelas já passada em julgado em fase de cumprimento de sentença - autos de no. 0705178-96.2019.8.07.0018. Destarte, seria pouco razoável determinar de plano o bloqueio do imóvel em disputa e a suspensão das cobranças levadas a cabo pela TERRACAP como tencionado na peça de ingresso. Para mais, o segundo pedido trata de liminar satisfativa confundindo-se com o próprio mérito da lide. Nesta toada, não pode ser deferido por esgotar definitivamente um dos objetos da ação. Assim sendo, fica inviabilizada a pretensão ora deduzida. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC”. Os agravantes alegam que os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na petição inicial se encontram presentes. Aduzem que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de virem a sofrer atos constritivos e expropriatórios de seu patrimônio, na fase de cumprimento definitivo da sentença proferida nos autos n.o 2013.01.1.172515-8. Alegam que a probabilidade do direito alegado nas razões recursais emerge da constatação de que o contrato previu a existência de cláusula resolutória expressa, que se opera de pleno direito, segundo o art. 474, do CC, e que a avença se encontra resolvida desde agosto de 2013, quando ocorreu o inadimplemento das parcelas contratuais pelos ora recorrentes. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da constatação de que os ora agravantes poderão sofrer constrição judicial ou expropriação de bens na fase de cumprimento definitivo da sentença proferida nos autos n.o 2013.01.1.172515-8. Todavia, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, ré/agravada, ajuizou ação de cobrança dos valores devidos pelo agravante Air Carlos de Souza, distribuída à 3a Vara da Fazenda Pública, sob o número 2013.01.1. 172515-8, em virtude do inadimplemento de prestações do mesmo contrato objeto de discussão nos autos de origem, cujos pedidos foram julgados procedentes. Nesse processo, o ora agravante Air Carlos de Souza poderia ter deduzido, como matéria de defesa, a alegação de existência de cláusula resolutória expressa e resolução do contrato por inadimplemento das prestações do contrato. Todavia, quedou-se silente a esse respeito. Inclusive, houve referência expressa a esse fato, na seguinte passagem do voto condutor do aresto, de autoria deste Relator, que ora se transcreve: “Ressalte-se que, na linha de jurisprudência remansosa desta Corte de Justiça, é possível a rescisão unilateral da avença, quando alguma das partes não tem interesse em permanecer vinculada ao ajuste, com a aplicação das penalidades legais e contratuais cabíveis ao responsável pela resilição, sobretudo na hipótese de o contrato conter cláusula resolutória expressa, como no caso dos autos. Todavia, na hipótese vertente, tal desejo não foi manifestado por qualquer das partes, sendo inviável a rescisão do contrato de ofício, ainda que o montante total das prestações vincendas indicado pela apelante, nas razões do presente recurso, ultrapasse o valor do contrato”. Assim, a possibilidade de discussão acerca da resolução do contrato parece obstada, em primeira análise, pela eficácia preclusiva da coisa julgada produzida no Processo n.o 2013.01.1. 172515-8, consoante o previsto no art. 508, do CPC, segundo o qual, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Além disso, parece existir o óbice da coisa julgada em relação à HLB Construções Eireli, pois essa agravante ajuizou ação em face da Terracap, também distribuída à 3a Vara da Fazenda Pública, sob o n.o 0705587-43.2017.8.07.0018, objetivando a rescisão do mesmo contrato objeto de discussão nos autos de origem, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito em virtude da ilegitimidade ativa dessa pessoa jurídica. Como se não bastasse, a decisão agravada apresentou fundamentos irrepreensíveis para justificar o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Por essas razões, à conta da ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, indefiro o pedido de antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 13:05:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator